Tribunal: TJDFT
Processo: 0749520-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU NA DELEGACIA. AUSÊNCIA DO TERMO NOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO CORROBORADO POR OUTROS COMPONENTES PROBATÓRIOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 3a FASE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. EVIDENCIADA A PLURALIDADE DE CONDUTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado, tendo em vista o depoimento harmônico e coerente da vítima, aliado à confissão espontânea do réu e ao reconhecimento pessoal em sede policial, o qual foi corroborado por outros elementos de prova colhidos nos autos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.

3. O reconhecimento pessoal do acusado, realizado sem observância literal do art. 226 do Código de Processo Penal, não se reveste de irregularidade, quando corroborado por outros elementos de prova como na hipótese, demonstrando que a condenação não se amparou unicamente na referida prova.

4. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, mediante ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa, conforme restou comprovado na espécie.

5. Mantém-se a causa de aumento do concurso de pessoas quando restou comprovada a pluralidade de condutas para a prática do delito, com repartição de tarefas, tendo sido plenamente demonstrada a comunhão de esforços, além do liame subjetivo, devendo incidir a majorante prevista no § 2o do inciso II do art. 157 do Código Penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.